Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO DEVEDOR. RAZOABILIDADE. OMISSÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO MORAES DA CUNHA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0712118-20.2018.8.07.0016), em que restou determinado que o executado apresentasse matrícula de imóvel indicado à penhora. Alega o agravante que o ônus de apresentar a certidão de ônus do imóvel é do credor, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta para tanto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33066891). Gratuidade de justiça deferida (ID 33278220). Antecipação de tutela indeferida (ID 33278220). Contrarrazões apresentadas (ID 34047945).
3. Os documentos apresentados em contrarrazões corroboram a tese de hipossuficiência econômica do agravante, já que demonstram os descontos realizados nos proventos previdenciários. Preliminar de impugnação à concessão do benefício de gratuidade de justiça indeferida.
4. A todos é garantido o direito de obter certidões perante o Poder Público e seus agentes da administração pública indireta na forma do artigo 5o, incisos XXXIII, XXXIV, "a" e "b" da Constituição Federal. Dessa forma, não há obstáculo para que qualquer das partes obtenha a certidão de matrícula do bem.
5. No caso específico dos autos, contudo, ante a ausência de outros bens e a nomeação do imóvel à penhora pelo próprio executado (ID 110870500 – autos de origem), o magistrado imputou ao devedor o ônus de apresentar a matrícula do imóvel atualizada, sob pena de multa diária, o que encontra respaldo no art. 774, V, do CPC.
6. A decisão está em consonância com o Princípio da Razoável Duração do Processo, sendo certo que a apresentação do documento também é benéfica ao devedor, já que o intuito é demonstrar o desembaraço do bem indicado pela própria parte. Não resta demonstrada, portanto, qualquer ilegalidade na medida.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.